Tribunal: STF
Processo: RE 222256
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Agravo regimental
desprovido. Imposição de multa à agravante. 3. Embargos de
declaração acolhidos, para excluir da condenação a multa imposta à
ora embargante, por não ocorrer, no caso, a hipótese prevista no
art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, estando configurado,
ademais, no caso, evidente erro material na inserção no Extrato da
Ata, sem base no relatório e voto condutor do aresto.